Tribunal: TJDFT
Processo: 0719339-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem acerca da cobrança de encargos condominiais individualizados, almejando o autor - Condomínio do Edifício Marysol - a condenação dos réus, proprietários, ao pagamento de R$11.693,17 (onze mil seiscentos noventa e três reais e dezessete centavos). Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que, acolhendo a pretensão autoral, condenara os réus, de forma solidária, ao pagamento dos encargos condominiais individualizados, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Inconformado, o condomínio apelara a fim de que os juros de 1% (um por cento) ao mês, sejam calculados desde o vencimento de cada encargo até a data do efetivo pagamento, acrescida de multa de 2 % (dois por cento). A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. I. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Id Num. 44933505 - Sentença - ID de origem 147965609